Tribunal: STJ
Processo: 5118598-46.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2460723 - RS(2023/0338629-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: RAFAEL BEAL - RS082352
ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
AGRAVADO
: JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO CRISTIANO PROENÇA - RS092245
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA TAXA
SELIC. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
TÍTULO EXECUTIVO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MEAÇÃO
DA ESPOSA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. PROVEITO DA
ENTIDADE FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA DO CÔNJUGE MEEIRO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A prestação jurisdicional considera-se completa quando o julgador enfrenta
os pontos essenciais do litígio de forma coerente, o que afasta a tese de
omissão e a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC ante a mera
discordância da parte com a fundamentação adotada.
2. A imutabilidade da coisa julgada impede a alteração dos índices de juros e
correção monetária na fase de cumprimento de sentença quando o título
executivo fixou critérios específicos, tornando inviável a substituição pela
Taxa Selic ou a reanálise da matéria sob o pretexto de adequação de
prestações de trato sucessivo.
3. A responsabilidade patrimonial secundária autoriza a penhora sobre a
meação do cônjuge casado em regime de comunhão universal de bens,
cabendo exclusivamente ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não
reverteu em proveito da entidade familiar.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c63043c-d708-4c5c-9875-2b64c31ec6a2

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c63043c-d708-4c5c-9875-2b64c31ec6a2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2460723 - RS(2023/0338629-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: RAFAEL BEAL - RS082352
ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
AGRAVADO
: JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO CRISTIANO PROENÇA - RS092245
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA TAXA
SELIC. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
TÍTULO EXECUTIVO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MEAÇÃO
DA ESPOSA. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. PROVEITO DA
ENTIDADE FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA DO CÔNJUGE MEEIRO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A prestação jurisdicional considera-se completa quando o julgador enfrenta
os pontos essenciais do litígio de forma coerente, o que afasta a tese de
omissão e a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC ante a mera
discordância da parte com a fundamentação adotada.
2. A imutabilidade da coisa julgada impede a alteração dos índices de juros e
correção monetária na fase de cumprimento de sentença quando o título
executivo fixou critérios específicos, tornando inviável a substituição pela
Taxa Selic ou a reanálise da matéria sob o pretexto de adequação de
prestações de trato sucessivo.
3. A responsabilidade patrimonial secundária autoriza a penhora sobre a
meação do cônjuge casado em regime de comunhão universal de bens,
cabendo exclusivamente ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não
reverteu em proveito da entidade familiar.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAURICIO DAL AGNOL
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATOS. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO E
COISA JULGADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA EXECUÇÃO
FISCAL No 5002798-24.2020.4.04.7104, QUE TRAMITA NA JUSTIÇA
FEDERAL DE PASSO FUNDO. PENHORA SOBRE A MEAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA54774228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 4a0388a2-8488-4e65-8786-740127bae524

ESPOSA DO EXECUTADO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL
SECUNDÁRIA CONFIGURADA. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS.
MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
A matéria de ordem pública se sujeita à coisa julgada e à preclusão
consumativa, hipótese dos autos, já que os juros foram objeto de recurso
anteriormente julgado, cuja decisão transitou em julgado. Preclusão
consumativa e coisa julgada configuradas.
Penhora no rosto dos autos da execução fiscal sobre meação da esposa do
agravante Mauricio Dal Agnol. Cabimento. Embora a dívida não tenha sido
contraída pela cônjuge, seu patrimônio está vinculado à execução, pois, além
de ser casada pelo regime da comunhão universal de bens, há indícios fortes
de que a dívida contraída reverteu em proveito da família.
A reserva de meação depende de prova acerca da ausência de proveito
familiar com o produto da dívida, ônus que compete exclusivamente à
terceira prejudicada, que não se manifestou nos autos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (e-STJ, fls. 575-
582)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 629-632).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, em conjunto com o
§ 1o,
art. 489,
do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão no acórdão recorrido quanto à tese de
aplicação da Taxa Selic como “juros legais” do
do Código Civil e temas repetitivos do
art. 406
Superior Tribunal de Justiça, configurando negativa de prestação jurisdicional, com
prequestionamento ficto.
(ii)
do Código Civil, combinado com os arts. 13 da
84 da
art. 406
Lei 9.065/1995,
39, § 4o, da
61, § 3o, da
e 30 da
Lei 8.981/1995,
Lei 9.250/1995,
Lei 9.430/1996
pois os “juros legais” seriam os equivalentes à Taxa Selic, sem cumulação
Lei 10.522/2002,
com correção monetária, de modo que a fixação de 1% ao mês mais IGP-M teria violado a lei
federal.
(iii)
§ 1o, do Código de Processo Civil, pois os juros legais e a correção
art. 322,
monetária seriam pedidos implícitos e deveriam observar a legislação vigente, o que imporia a
aplicação da Taxa Selic como índice uno após a constituição em mora.
(iv)
incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois juros e correção
art. 505,
monetária seriam prestações de trato sucessivo e poderiam ser adequados na fase de
cumprimento sem ofensa à coisa julgada, de modo que não teria havido preclusão para discutir a
Selic.
(v) arts. 884 e 885 do Código Civil, pois a manutenção de juros de 1% ao mês
cumulados com IGP-M, em detrimento da Taxa Selic, teria acarretado enriquecimento sem causa
do credor e excesso de execução.
(vi)
e § 2o, do Código de Processo Civil, pois a constrição sobre a
art. 833, inciso IV
meação da esposa do executado, como reforço de penhora, teria violado regras de
impenhorabilidade e seria inválida na forma como deferida.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fl. 930).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54774228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 4a0388a2-8488-4e65-8786-740127bae524

VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, MAURICIO DAL AGNOL interpõe agravo de
instrumento contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença,
alegando excesso de execução pela aplicação de juros de 1% ao mês cumulados com correção
pelo IGP-M, em violação ao
do CC (defendendo a incidência da Taxa Selic como índice
art. 406
uno), sustentando tratar-se de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão (art. 322, § 1o, do
CPC). Postula, ainda, o reconhecimento de irregularidade na extensão da assistência judiciária
gratuita à sociedade advocatícia do exequente e a nulidade do reforço de penhora sobre a meação
de sua esposa, requerendo a reforma da decisão para aplicar a Selic, afastar o IGP-M e
desconstituir a constrição.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo,
assentando que a discussão sobre juros encontra-se coberta pela coisa julgada e pela preclusão
consumativa, pois já decidida em recurso anterior, e que o cálculo executivo observa os encargos
fixados no título. Manteve a penhora no rosto dos autos da execução fiscal, inclusive sobre a
meação da esposa do executado, por estar o casal sob regime de comunhão universal de bens e
haver indícios de proveito familiar, consignando que a reserva de meação depende de prova da
terceira interessada (e-STJ, fls. 575-582).
Nos embargos de declaração, o colegiado rejeitou a alegação de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, afirmando que o acórdão enfrentou suficientemente as
questões postas e que não há dever de examinar todos os fundamentos invocados, bastando a
adequada motivação. Advertiu, ainda, quanto ao caráter protelatório de eventual reiteração do
expediente, à luz do
§ 2o, do CPC, e manteve integralmente o julgado (e-STJ, fls. 629-
art. 1.026,
632).
Arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, em conjunto com o
§
art. 489,
1o, do Código de Processo Civil
O exame da alegada negativa de prestação jurisdicional não revela vício no acórdão
recorrido. O tribunal de origem fundamentou sua decisão de forma clara e suficiente para a
resolução da controvérsia, ainda que não tenha mencionado expressamente todos os dispositivos
legais ou teses invocadas pela parte. A prestação jurisdicional é considerada completa quando o
julgador enfrenta os pontos essenciais do litígio de maneira coerente. A simples discordância da
parte com o resultado do julgamento ou com a fundamentação adotada não configura omissão.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II,
DO
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
CPC/2015.
356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal a quo
CPC/2015
se manifesta, clara e fundamentadamente, acerca dos pontos indispensáveis
Documento eletrônico VDA54774228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 4a0388a2-8488-4e65-8786-740127bae524

para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que ficou evidente o nexo
de causalidade entre a conduta do preposto da parte ré e o acidente, e que
estaria comprovada a incidência dos danos materiais. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame probatório, vedado em recurso especial.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a
revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra
excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
6.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.523.222/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

Seguem precedentes no mesmo sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.102.991/SP,
julgado em
DJe de
17/10/2022,
20/10/2022.
Inclusive, no presenta caso, a parte recorrente manejou os embargos de declaração
com clara finalidade infringente, conforme se observa do julgamento do mencionado recurso:

“No caso em tela, inexiste fundamento apto ao acolhimento dos aclaratórios,
já que manifesta a intenção de rediscussão da matéria, sendo que a
discordância da parte com o resultado do julgamento deve ser alvo de
recurso próprio e adequado.
O acórdão expressamente se manifestou das questões arguidas no recurso,
não estado o Julgador obrigado a se manifestar de todos os pontos,
fundamentos e dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a
decisão embargada esteja devidamente fundamentada.” (e-STJ, fl. 630)

No caso concreto, o acórdão enfrentou diretamente a questão dos juros moratórios e
concluiu pela impossibilidade de sua rediscussão devido à ocorrência da coisa julgada. Não se
verificam, portanto, as violações apontadas aos artigos 1.022, 1.025 e 489, parágrafo 1o, do
Código de Processo Civil.
Art. 406 do Código Civil,
da
da
art. 13
Lei 9.065/1995, art. 84
Lei 8.981/1995,
§ 4o, da
§ 3o, da
e
da
art. 39,
Lei 9.250/1995, art. 61,
Lei 9.430/1996 art. 30
Lei 10.522/2002;
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 322,
Sobre a fixação dos encargos legais, o tribunal de origem delineou:

“Adianto que o recurso não merece provimento, devendo a sentença de lavra
do Dr. João Marcelo Barbiero de Vargas ser integralmente mantida, cuja
fundamentação adoto, a fim de evitar desnecessária tautologia, passando a
integrar o voto que estou encaminhando:
"O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes dos arts. 920,
inc. II, e 513, “caput”, do Código de Processo Civil, pois a matéria
vertida nos autos é unicamente de direito e os fatos alegados desafiam
prova exclusivamente documental.
Documento eletrônico VDA54774228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 4a0388a2-8488-4e65-8786-740127bae524

Ausentes preliminares a serem analisadas, passo diretamente ao exame
do mérito da impugnação do Evento 22, onde não merece prosperar a
pretensão do impugnante.
Conforme se extrai do acórdão do Evento 1, OUT12, a apelação
interposta pelo
foi provida, para condenar o
autor/impugnado
ao pagamento do valor correspondente à diferença
réu/impugnante
extirpada por ocasião da formalização do acordo objeto da discussão,
acrescido de correção monetária e juros moratórios incidentes desde a
data do levantamento do alvará.
Ao recurso especial interposto pelo
foi dado
executado/impugnante,
parcial provimento tão somente para determinar que os juros
moratórios, na condenação por danos materiais imposta no caso sub
judice, incidam a partir da citação (Evento 1, OUT15).
O trânsito em julgado ocorreu em
(Evento 1, OUT16).
17/03/2020
Dessa forma, encontra-se superada pela coisa julgada a questão
relativa aos juros legais, tendo em vista que o título executivo judicial
foi expresso ao determinar a cumulação da correção monetária pelo
IGP-M com juros moratórios, o que, por si, impede a aplicação da
SELIC, tendo em vista que esta abrange ambos os consectários
(correção e juros de mora), descabendo reanálise dessa matéria em
sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em face da força
imutável da coisa julgada.
O incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, ao contrário
do que pretende o impugnante, não autoriza a reanálise do índice de
juros legais definido na fase de conhecimento. Ainda que se refira à
matéria de ordem pública, passível de análise de ofício pelo julgador
(art. 322, § 1o, do CPC), inviável a rediscussão na via estreita da
impugnação ao cumprimento de sentença, eis que abarcada pelo efeito
preclusivo da coisa julgada.
Com efeito, é vedado discutir no curso do processo questões já
decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, sendo que, transitada
em julgado a decisão de mérito, consideram- se deduzidas e repelidas
todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, nos exatos
termos dos arts. 507 e 508, ambos do Código de Processo Civil.
O cálculo que embasou o pedido de cumprimento de sentença (Evento
1, CALC5), portanto, encontra-se correto, pois nele constam
exatamente os encargos determinados no título executivo judicial
transitado em julgado.
Enfim, sendo vedada pelo ordenamento jurídico a rediscussão de
questões já decididas na fase de conhecimento transitada em julgado,
impõe-se o desacolhimento da impugnação manejada pelo devedor.
[...]
E complemento.
Embora os juros configurem matéria de ordem pública, podendo ser arguida
a qualquer tempo e grau de jurisdição, eles também são atingidos pela
preclusão e pela coisa julgada, se eles foram objeto de discussão
anteriormente, como é a hipótese telada, não podendo a parte rediscuti-los a
qualquer tempo, especialmente, quando não cabe mais recurso da decisão
que os fixou (evento 1, OUT12, evento 1, DOC15 e evento 1, OUT16).” (e-
STJ, fls. 576-578)

A tese do recorrente sobre a aplicação dos juros legais e da Taxa Selic esbarra em
limitações processuais intransponíveis. Embora a taxa de juros moratórios prevista no artigo 406
do Código Civil seja a Taxa Selic, a qual engloba juros e correção monetária, sua incidência
pressupõe a inexistência de determinação judicial em contrário. A cumulação da Selic com
outros índices de atualização é vedada para evitar o enriquecimento sem causa.
Contudo, a aplicação dessa tese encontra uma barreira no caso concreto: a proteção
constitucional à coisa julgada. O título executivo judicial já transitado em julgado fixou
Documento eletrônico VDA54774228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 4a0388a2-8488-4e65-8786-740127bae524

expressamente critérios específicos de atualização, estabelecendo juros de 1% ao mês e correção
monetária pelo IGP-M. A modificação desses parâmetros na fase de cumprimento de sentença
violaria a imutabilidade da decisão anterior. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Decisão agravada reconsiderada. Novo exame do feito.
2. A Corte de origem concluiu que houve coisa julgada, e nesse contexto não
seria possível discutir a possibilidade de aplicação da taxa SELIC ao caso.
3. Com efeito, esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos
índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de
cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada. Incidência
da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.” (AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.268.975/RS,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
25/5/2023.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CPC/15.
PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
ALTERAÇÃO NA TAXA DE JUROS DE MORA. OFENSA A COISA
JULGADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.” (AgInt no
relator Ministro Paulo de
REsp n. 1.792.606/RJ,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2019,
3/6/2019.

A discussão sobre a Taxa Selic não decorre de lei nova, mas sim da interpretação do
artigo 406 do Código Civil de 2002, que já estava em vigor na época da decisão. Dessa forma, a
matéria está coberta pela coisa julgada e não admite alteração por meio de simples adequação ao
regime de trato sucessivo. Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO

PRETENSÃO
DE
APLICAÇÃO
DA
TAXA
SELIC.
CC/2002.
INVIABILIDADE. AFRONTA À COISA JULGADA. ENTENDIMENTO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO
PROVIMENTO DO APELO NOBRE. RECONHECIMENTO. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MODIFICAR O
DISPOSITIVO DE RECURSO NÃO CONHECIDO PARA NÃO PROVIDO,
SEM ALTERAÇÕES DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA DECISÃO
MONOCRÁTICA.
1. Não é possível a modificação, na fase de liquidação ou cumprimento de
sentença, dos juros de mora e da correção monetária estabelecidos no título
exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. O reconhecimento da coisa julgada no tocante aos juros de mora e
correção monetária acarreta o não provimento do recurso.
3. Agravo interno parcialmente provido, apenas para correção do
dispositivo.” (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.243.081/RS,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM
SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54774228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 4a0388a2-8488-4e65-8786-740127bae524

1. "A jurisprudência desta Corte Superior dispõe no sentido de não ser
possível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o critério
estabelecido, no título exequendo, para a fixação dos juros de mora, sob pena
de ofensa à coisa julgada. Súmula 568 do STJ" (AgInt no REsp 1.960.296/SP,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 13.3.2023, DJe de 16.3.2023).
2. Conforme consignado no julgamento do Tema 176 dos Recursos
Repetitivos, "o pagamento de juros moratórios é obrigação de trato
sucessivo, que se renova mês a mês, devendo incidir a taxa prevista na lei
vigente à época de seu vencimento, a menos que o título exequendo seja
posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso."
3. Caso concreto no qual a sentença exequenda, proferida em 2016, com
trânsito em julgado, estabeleceu o índice de correção monetária e a
incidência de juros moratórios, distintamente da Taxa Selic, já então prevista
pelo ordenamento como a taxa de juros aplicável, nos termos do
do
art. 406
CC, conforme interpretação conferida desde 2008 pela Corte Especial do STJ
e no julgamento dos Temas 99 e 176 dos Recursos Repetitivos. Por isso, é
inviável a alteração do título na fase de cumprimento de sentença, sob pena
de violação à coisa julgada.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no
relator
REsp n. 2.042.830/RS,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
20/12/2024.

Arts. 884 e 885 do Código Civil;
I e II, do Código de Processo Civil
art. 505,
Quanto à suposta violação dos arts. 884 e 885, do Código Civil, e do
I e II,
art. 505,
do Código de Processo Civil, referentes ao enriquecimento sem causa do credor e aos encargos
legais serem prestações de trato sucessivo podendo ser adequados na fase de cumprimento sem
ofensa à coisa julgada, verifica-se que a matéria não foi examinada pela instância inferior. O
acórdão que julgou o agravo de instrumento e o aresto dos embargos de declaração não trataram
desse tema. A ausência de manifestação do tribunal de origem sobre esses dispositivos legais
impede o conhecimento do recurso por falta de prequestionamento.
Nesse cenário, incide a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, que considera
inadmissível o recurso quando a questão federal suscitada não foi ventilada na decisão recorrida.
A falta de debate prévio sobre as normas de distribuição impossibilita o acesso à via especial.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER
E OBRIGAÇÃO DE PAGAR
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
C/C
TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado.
Trata-se de requisito constitucional indispensável para o acesso à instância
especial.
2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem não debate
efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal.
4. A simples transcrição das ementas, sem o correspondente cotejo analítico
entre os paradigmas e o acórdão recorrido e sem a demonstração da
identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o
conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA54774228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 4a0388a2-8488-4e65-8786-740127bae524

5. A falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial,
porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e
do direito aplicado.
6 . Agravo interno desprovido.” (AgInt no
relator
REsp n. 2.041.495/RN,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe de
)
20/12/2023.

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS.
LIMITAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INSS. INSTRUÇÃO
NORMATIVA. PORTARIA. DESCABIMENTO. SÚMULA No 280/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Descabe conhecer do recurso especial na hipótese em que o exame da
controvérsia exige a apreciação de dispositivos de legislação local. Súmula
no 280 do STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de prequestionamento
obsta o conhecimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
4. Recurso especial não conhecido.” (
relator Ministro
REsp n. 2.239.298/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
)
18/12/2025.

Art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil
Acerca da penhora sobre a meação de bens do casal, o tribunal local decidiu o
seguinte:

“No tocante à penhora sobre a meação da esposa do agravante, Márcia
Fátima da Silva Dal Agnol, melhor sorte não assiste ao agravante/devedor.
Embora a responsabilidade patrimonial, em regra, pertença ao devedor, em
consonância com o
do CPC e
do CCB, há exceções, pois há
art. 789
art. 391
bens de sua propriedade que não se sujeitam à execução, por serem
impenhoráveis, enquanto existem bens de terceiro que respondem pela dívida,
como no caso do fiador e do cônjuge/companheiro.
A esse respeito, os bens do cônjuge ou companheiro se sujeitam à execução,
nos termos do
IV, do CPC, (...) nos casos em que seus bens próprios
art. 790,
ou de sua meação respondem pela dívida.
Teresa Arruda Alvim, em Primeiros Comentários ao Código de Processo
Civil, 3a ed., p. 1240, refere que existem situações em que os bens de um
cônjuge respondem pelo cumprimento da obrigação contraída pelo outro,
muito embora aquele esteja formalmente excluído no título executivo
apresentado pelo credor. (...) Por outro lado, de acordo com os arts. 1.643 e
1.644 do Código Civil, um cônjuge responderá pelas dívidas do outro caso
elas houverem revertido em proveito do casal ou da família, independente do
regime de bens.
É a hipótese da responsabilidade patrimonial secundária, ou seja, embora a
dívida não tenha sido contraída pelo
seu patrimônio
cônjuge/companheiro,
está vinculado à execução, especialmente, quando o executado é casado pelo
regime da comunhão universal de bens, pois, em tal modalidade, o
patrimônio pertence ao casal, e, consequentemente, os bens, adquiridos
durante o
estável, responderão pelas dívidas contraídas
matrimônio/união
pelo devedor, segundo preceitua o
do Código Civil:
art. 1.667
Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de
todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas,
com as exceções do artigo seguinte.
Documento eletrônico VDA54774228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 4a0388a2-8488-4e65-8786-740127bae524

De outra banda, a reserva da meação até pode ser assegurada, porém,
apenas na hipótese de restar comprovado que a dívida contraída não
reverteu em proveito do casal
da entidade familiar, ônus que compete
e/ou
apenas à terceira prejudicada.
[...]
Releva destacar que, sem fazer juízo de mérito a respeito do proveito
familiar, faz-se indispensável mencionar que ele tem se revelado nos
inúmeros processos e recursos distribuídos, envolvendo o agravante
Mauricio Dal Agnol, no caso relativo à Operação Carmelinda, tão conhecido
nos bancos jurídicos.
A título exemplificativo, destaco a compra de um apartamento em Nova York
- (evento 48, ANEXO3, processo originário)- que, obviamente fala por si,
afastando qualquer dúvida a respeito do proveito familiar. Esta transação foi
expressamente citada na decisão oriunda da execução fiscal no 5002798-24,
que tramita junto à 1a Vara Federal de Passo Fundo, na qual há expressa
referência quanto à evidência de desvio de finalidade decorrente da locação
de imóvel do
pela empresa Dal Agnol e Fernandes Ltda,
agravante/executado
pertencente à esposa do agravante, pois, embora o imóvel não lhe pertença,
ela está se beneficiando dos locativos auferidos com bem do devedor [...]
Dessa forma, pode o credor, em algumas situações, como a do caso telado,
sujeitar o patrimônio do casal à satisfação da dívida, mesmo que apenas um
dos cônjuges a tenha contraído.” (e-STJ, fls. 578-580)

A insurgência relativa à penhora da meação também não prospera sob a ótica do
direito processual civil. Em regime de comunhão universal de bens, o patrimônio do casal
responde pelas dívidas contraídas por um dos cônjuges, pois se presume que o débito beneficiou
a entidade familiar. O ônus de provar que a dívida não reverteu em proveito da família compete
exclusivamente ao cônjuge que busca proteger seu patrimônio. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÔNJUGE. EMBARGOS DE TERCEIRO.
MEAÇÃO. LEGITIMIDADE. DÍVIDA. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O cônjuge só será parte legítima para opor embargos de terceiro quando
não tiver assumido juntamente com seu consorte a dívida executada, caso em
que, figurando no polo passivo do processo de execução como
corresponsável pelo débito, não lhe é legítimo pretender eximir seu
patrimônio como "terceiro". Precedente da Corte Especial do STJ.
2. "Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a
de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a
família, haja vista a solidariedade entre o casal" (AgRg no
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp n. 427.980/PR,
TURMA, julgado em
DJe
.
18/2/2014,
25/2/2014)
3. Na espécie, o acórdão proferido na origem consignou que o autor não
conseguiu afastar a presunção de corresponsabilidade pela dívida cobrada,
declarando sua ilegitimidade para opor embargos de terceiros. Para se
alterar o desfecho conferido ao processo, seria necessário reexaminar a
prova dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor da
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 790.350/ES,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
6/4/2017,
18/4/2017.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DÍVIDA CONTRAÍDA POR PESSOA
JURÍDICA. EXECUÇÃO. MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DA
ENTIDADE FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA. CÔNJUGE/COMPANHEIRO
MEEIRO. PRECEDENTES.
Documento eletrônico VDA54774228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 4a0388a2-8488-4e65-8786-740127bae524

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Cabe ao
o ônus da prova de que a dívida contraída
cônjuge/companheiro
por pessoa jurídica a qual não integra não foi revertida para o benefício da
entidade familiar. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no
relator
REsp n. 1.820.723/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020,
DJe de
)
26/3/2020.

No presente caso, portanto, a decisão do tribunal não contrasta com os precedentes
das Terceira e Quarta Turmas desta Corte sobre a matéria.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC, tendo em vista
art. 85,
que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:01
Código de Controle do Documento: 4a0388a2-8488-4e65-8786-740127bae524

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.460.723 / RS
Número Registro: 2023/0338629-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50101884420208210021 51185984620228217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS : ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
AGRAVADO
: JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO CRISTIANO PROENÇA - RS092245
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:52
Código de Controle do Documento: 114acc9c-b6fe-434c-9b53-28be2afdf2bd